Tribunal: TJMT
Processo: 0007865-19.2019.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007865-19.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIK DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.679.183-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.632.251-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ERIK DA SILVA OLIVEIRA, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA DO ESTADO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta por Erik da Silva Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 3 meses de detenção em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, em conformidade com a Lei nº 11.340/2006, além da fixação de indenização de R$ 5.000,00 em favor da vítima.

II. Questões em discussão

2. A defesa sustenta a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, dado o lapso temporal superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e a exclusão da indenização arbitrada em favor da vítima.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o prazo superior a 3 anos decorrido entre o recebimento da denúncia (31/01/2020) e a sentença condenatória (31/03/2023) configura prescrição da pretensão punitiva, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, considerando a pena aplicada.

4. A prescrição é de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, extinguindo-se a punibilidade do réu na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Havendo decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, VI, do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com a consequente extinção da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, IV; art. 109, VI; art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
Erik
Da Silva Oliveira
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT, que
o
condenou à pena de 0
3 (três) meses
de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo
129, § 9.º, do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006
, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), como
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em desfavor da vítima.

Em suas razões (Id. 205888831), a Defesa postula a
prescrição retroativa da pretensão punitiva. Subsidiariamente, pugna pela
absolvição da apelante, aduzindo, em síntese, a insuficiência probatória
e
a isenção da indenização arbitrada à vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento do recurso, pugnando pela
prescrição
punitiva

(id.
222287698
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id.
224400195
).

É o relatório.

VOTO

Narra a denúncia
:

“(...)
que
, no dia 02 de novembro de 2019, por volta das 04h50min, na residência localizada
na av. 14 de março, nº 461, bairro centro-leste, em primavera do leste/MT,
ERIK DA SILVA OLIVEIRA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, ofendeu a integridade corporal da ex-companheira Luana Cristina Pereira da Silva.

Apurou-se que o
ERIK DA SILVA OLIVEIRA
e Luana Cristina Pereira da Silva conviveram maritalmente por um período de aproximadamente 03 (três) anos, tiveram um filho e, por motivos outros, à data dos fatos, encontravam-se separados há cerca de 01 (uma) semana.

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado ERIK, após um desentendimento ocorrido no estabelecimento comercial denominado “Bar Cristal” com a vítima Luana Cristina Pereira da Silva, a agrediu fisicamente, causando-lhe diversas lesões, sendo elas: escoriações e equimose avermelhada, de formato semicircular, associada a edema local, em região geniana direita, compatível com lesão produzida por dentes (mordedura humana); equimose de coloração arroxeada associada a edema local em lábio inferior a direita, internamente; várias escoriações ungueais, algumas associadas à equimose ao redor, lineares, de diversos tamanhos, em regiões
suprahioidiana
,
carotidiana
direita, supraclavicular e clavicular direita; várias escoriações lineares, associadas com várias equimoses lineares avermelhadas e
sugilações
, em regiões: torácica inferior bilateral, mamilar e mamária inferior bilateral, hipocôndrio bilateral, flanco direito; duas equimoses lineares em terço inferior do antebraço esquerdo anterior; equimoses puntiformes e algumas lineares, em região lombar esquerda e equimose de cor avermelhada em região de punho direito posterior medialmente, conforme se vê pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 29/35-IP.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado ERIK DA SILVA OLIVEIRA infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) do artigo129, § 9.º, do Código Penal, do Código Penal, com observância da Lei Federal n.11.340/2.006, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção). (...) (sic) (id.
222286681
)
”

A denúncia foi recebida em
3
1
de
janeiro
de 20
20
.

A sentença d
o
denunciad
o

Erik Da Silva Oliveira
foi
prolatada em
31 de março de 2023
, condenando
-
o à
pena de
03 (três) meses
de detenção, em regime aberto.

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 0
3
(
três
) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Consoante dicção do art. 109,
V
I
, do CP,
se
a pena
é inferior
um
ano,

prescreve em

0
3
(quatro) anos
.

Desse modo, tendo em vista que a prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada
de ofício
ou
a requerimento das partes
, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, impõe-se o seu reconhecimento, na espécie.

Com efeito, entre o recebimento da denúncia (
31/01/2020
) e a prolação da sentença condenatória (
31/03/2023
), transcorreu mais de 0
3
(
três
) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Diante do exposto, em consonância com parecer
ministerial
,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
Erik Da Silva
Oliveira
pela
prática do crime do
129, § 9.º, do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006
, pela ocorrência da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V
I
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024